Tribunal: STF
Processo: ARE 1558351
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Projeção Incorporação Ltda. Interpôs, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 196) contra acórdão (eDoc 179) do Tribunal Regional da 2ª Região que, confirmando no julgamento dos embargos de declaração (eDoc 190), restou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. AGRAVO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. LEVANTAMENTO. MÁ-FÉ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DE ERRO DOS VALORES DEPOSITADOS. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO. 



    1 – O mero despacho de consulta à Contadoria para esclarecer a inclusão de verbas no cálculo, não sucedido de ato judicial valorativo sobre a questão, apresenta-se despido de conteúdo decisório e, assim, é insuscetível a recurso, por ausência de prejuízo, em tese, a qualquer das partes. Inteligência.dos art. 162, § 3° c/c art. 504. 



    2 – Preclusa a decisão que estabelece o montante exequendo, afastando o cálculo equivocado e determinando outra data para o início da atualização monetária, é evidente o erro material do alvará que autoriza o levantamento do precatório, insistindo no erro ao deixar de abater a diferença correspondente, nos termos decididos. Afigura-se flagrante a má-fé da parte que, logo após a expedição da autorização, aligeira-se em sacar a quantia, com enriquecimento sem causa, em afronta ao princípio da moralidade e à boa-fé. 



    3 – Constatado que a parte logrou extrair valores indevidos dos cofres públicos, escorada em alvará lavrado em flagrante erro, é devida a restituição, no caso concreto, e nos próprios autos, da quantia correspondente à correção monetária paga, erroneamente, a partir de novembro de 1994 – e não de 21/12/1994, como estabelecido na decisão judicial exequenda – devidamente corrigida e acrescida de 1%, a título de multa pela litigância de má-fé, a ser apurada pela contadoria no Juízo de origem. Aplicação do art. 18, do CPC. 



    4 – Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.



    Contra o pronunciamento a quo, tanto a parte recorrente como a União formalizaram recursos especiais (eDoc 194 e 201, respectivamente). 



    O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os apelos a ele dirigidos por decisões da lavra do Ministro Afrânio Vilela, proveu o da União para reconhecer a nulidade do julgamento dos aclaratórios no ponto que versa sobre a inclusão de juros de mora no período de adimplemento constitucional dos precatórios (eDoc 232); e ainda, não conheceu do deduzido pela Projeção Incorporação Ltda. (eDoc 233). 



    A decisão de provimento foi desafiada por agravo interno, o qual restou improvido em acórdão resumido nos seguintes termos (eDoc 262):



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA. MORATÓRIA CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 



    1. O entendimento da decisão agravada converge com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende pela ausência de violação à coisa julgada no afastamento de juros de mora no período de moratória constitucional superveniente ao título. 



    2. Agravo interno improvido. 



    Projeção Incorporação Ltda. interpôs, então, base na mesma alínea ‘a’ do permissivo constitucional, outro recurso extraordinário (eDoc 267). 



    Este recurso foi, em parte, inadmitido e, na outra, teve o seguimento denegado ante o Tema n. 660/RG (eDoc 2810). Contra a inadmissão, foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 287), com refutação do fundamento apontado na decisão.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Inicialmente, entendo não caber o exame, neste estágio processual, dos recursos extremos, pois, no caso, houve o acolhimento do recurso especial para, reconhecida, em parte, a nulidade do julgamento proferido por esse Tribunal quando da apreciação embargos de declaração, indicar a necessidade de reapreciação da matéria sobre a inclusão de juros de mora no período de adimplemento constitucional dos precatórios.



    Desse modo, não se tem conclusão definitiva da instância ordinária a autorizar o processamento dos apelos excepcionais. Portanto, a avaliação desses recursos deve ser suspensa para ser obter o rejulgamento do recurso aclarador, nos termos do ato judicial emanado do Superior Tribunal de Justiça.



    3. Em face do exposto, determino a baixa imediata do processo ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região.



    4. Publique-se. 



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente